Tribunal: TCU
Processo: 041.343/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito constante da tabela abaixo, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Francisco Assis Barboza de Souza (CPF XXX.594.893-XX), para que lhe possa ser dada quitação, conforme proposto nos pareceres da Secex/TCE e do MP/TCU (peças 53/56), adotando-se as demais providências especificadas adiante: Valor (R$) Data 16.213,36 6/7/2012 1. Processo TC- Processo 041.343/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Assis Barboza de Souza, ex-Prefeito (CPF XXX.594.893-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e à Superintendência Regional do Incra no Maranhão - Incra SR (12) /MA: 1.7.1.1.da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas acerca do presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012; 1.7.1.2. de que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso (§ 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012); 1.7.2. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ao responsável e ao Município de Santa Filomena do Maranhão/MA.